Tribunal: TJBA
Processo: 8025112-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025112-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE GUIMARAES BAPTISTA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
OSCAR AGUIAR E SILVA NETO

AGRAVADO: ANA CLAUDIA MOURA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL GONCALVES PONTES SODRE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – INFILTRAÇÕES EM UNIDADE CONDOMINIAL – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS – LAUDO TÉCNICO PARTICULAR – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA – LAPSO SUPERIOR A DOIS ANOS ENTRE O CONHECIMENTO DO PROBLEMA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025112-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOSÉ GUIMARAES BAPTISTA JUNIOR e outros e como agravada ANA CLAUDIA MOURA e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.